Tribunal: TJDFT
Processo: 0751796-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751796-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUSTINA COSTA CANTUARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública no 0707591-72.2025.8.07.0018, na qual rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada, nos seguintes termos da decisão agravada (ID 255048843, de origem): “Vistos, etc. Decisão de ID 246983626 analisou a impugnação, afastando teses e fixando os índices de correção. Contadoria apresenta os cálculos, ID 253253393. Parte autora concorda, ID 254217859. Distrito Federal discorda, ID 254669445. É o relato do necessário. DECIDO. Verifica-se que o requerido não concorda com os cálculos alegando erro na forma de utilização da SELIC. A forma utilizada pela Contadoria foi a constante na decisão de ID 246983626 que foi proferida com base no entendimento do e. TJDFT. A decisão não foi impugnada. A forma utilizada pela Contadoria está correta pois de acordo com o fixado anteriormente. Assim, considerando o valor cobrado e o valor encontrado pela contadoria judicial, verifico não ter havido excesso de execução, motivo pelo qual rejeito a impugnação do ente público. Sendo assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios: a) um PRECATÓRIO em nome de JUSTINA COSTA CANTUARIA, CPF no 154.277.571-04, devidamente representada por RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 04.252.220/0001-63, no montante de R$ 72.081,74 (setenta e dois mil, oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), atualizados até 13/10/2025, relativo ao crédito principal devido nestes autos e custas adiantadas pela autora. Fica, também, deferido o decote dos honorários contratuais requeridos pelo causídico, nos termos do contrato de ID 239295256, no percentual de 10% do crédito da autora; e b) uma Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome de RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 04.252.220/0001-63, no valor de R$ 7.719,28 (sete mil, setecentos e dezenove reais e dezoito centavos), referente aos honorários advocatícios da fase de cumprimento individual de sentença coletiva. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da ciência da presente decisão, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeçam-se alvarás de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, aguarde-se o pagamento do precatório. Faculto à parte autora, manifestar-se sobre interesse em receber o valor de seu crédito em RPV, situação na qual fica limitado a 20 salários mínimos. Havendo manifestação, fica desde já deferida, independente de nova conclusão, a expedição de RPV em substituição ao precatório, limitado a 20 salários mínimos. Intimem-se as partes”. Em suas razões (ID 78698142), o DISTRITO FEDERAL aponta o excesso da execução, no sentido de que “se a SELIC já engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da SELIC com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que nitidamente enseja indevida majoração dos valores discutidos”. Destarte, requer “seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário; (ii) o provimento do recurso interposto para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público”. Sem preparo, ante a isenção legal. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que, não cabe, neste momento processual incipiente, a análise aprofundada sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Como relatado, a pretensão da parte agravante é a de obter tutela de urgência para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso, em que questiona os cálculos apresentados pela parte credora. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica a verossimilhança das alegações da Fazenda Pública. Nesse aspecto, esta e. Corte Fracionária posiciona-se no sentido de que “Não é possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Não se cuida de anatocismo ilícito tampouco de bis in idem, mas sim consequência de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional n. 113/2021”. (Acórdão 1895552, 07193173420248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo a probabilidade do direito, forçoso o indeferimento do efeito suspensivo. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar eventuais informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator